Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700262-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: LUIS CLAUDIO BATISTA SIMOES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA EPP contra decisão do juízo a quo, que indeferiu, em sede de cumprimento de sentença a pesquisa no sistema SIMBA. Custas recolhidas. É o breve relato. Em um juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. No que concerne ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA cabe pontuar que referido sistema foi criado a fim de auxiliar o Ministério Público Federal nas investigações de crimes financeiros. Consoante informações colhidas do sítio eletrônico https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1, o “Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) foi desenvolvido pela Sppea em 2007 para recebimento e processamento de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados desse tipo relacionados a investigados, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores. O objetivo é proporcionar uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento do sigilo bancário dos investigados, decretado por decisão judicial”. Vê-se, portanto, que o acesso aos dados do aludido sistema depende de determinação judicial de quebra de sigilo bancário e apenas possibilita o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, não se prestando à constrição patrimonial. Em recente decisão a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 2043328/SP entendeu que, mesmo após tentativas infrutíferas de identificar e penhorar ativos financeiros, não é possível realizar pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) e no cadastro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para fins de execução civil. Vejamos a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 139, 438, I e II, 797 DO CPC/15. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. COAF. SIMBA. FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO DE TERRORISMO E FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA. DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. APURAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CIVEIS. 1. Reconvenção em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com pedido indenizatório, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/2/2022 e concluso ao gabinete em 22/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e (II) ao SIMBA, bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes. 4. A adoção de medidas executivas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, o qual, no CPC/15, apresenta-se de forma mais evidente e com escopo ampliado, alcançando, pois, as obrigações de pagar quantia certa. 5. O modelo atípico não pode se dissociar dos ditames constitucionais. Deve-se ter em vista, na própria aplicação das medidas insculpidas no art. 139, IV, do CPC/15, a dicção do art. 8o do mesmo diploma legal, no sentido de que “o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe 19/6/2020). 7. Consulta ao CCB-BACEN. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 8. Decisão desta Terceira Turma que decidiu pela inexistência de impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito (REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3/11/2021). 9. Expedição de ofício ao COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no 13.974/20, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. 10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores. 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. 13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, “por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, “a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial” (art. 1o, §4o) e “quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente” (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). 16. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por meio do qual pretendia a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACEN-CCS e SIMBA, bem como de expedição de ofício ao COAF. 17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens e ativos financeiros titularizados pelo recorrido, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau de jurisdição.” Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital